Tribunal: TJSP
Processo: 1124754-51.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Suposta dívida oriunda de contrato de prestação de serviço de telefonia. Ausência de comprovação da exigibilidade da dívida e, consequentemente, regularidade da inscrição do nome da parte autora no rol dos maus pagadores.
DANOS MORAIS. Danos morais advindos de ilegítima

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Suposta dívida oriunda de contrato de prestação de serviço de telefonia. Ausência de comprovação da exigibilidade da dívida e, consequentemente, regularidade da inscrição do nome da parte autora no rol dos maus pagadores.
DANOS MORAIS. Danos morais advindos de ilegítima inscrição no rol dos maus pagadores. Dispensa de prova do efetivo prejuízo (dano "in re ipsa").
"QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Deve ser mantido o "quantum" indenizatório em R$ 10.000,00, pois foi fixado à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto.

Recurso não provido.